Tribunal: TJDFT
Processo: 0723528-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS FORMAIS (ART. 1.016, CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA.
1. Insubsistente a alegada violação ao princípio da dialeticidade: do cotejo da decisão agravada e das razões recursais, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, declinando razões pelas quais postula a reforma da decisão de forma clara e argumentativa.
2. Embora os exequentes/agravados tenham alegado a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença na origem, a matéria não foi apreciada na decisão agravada e não foi interposto recurso para sanar a omissão. 2.1. Análise em instância recursal de matéria não apreciada pelo juízo de origem implica supressão de instância, razão por que não a alegação não pode ser conhecida.
3. Não sendo exigida a juntada de demonstrativo de cálculo pela Fazenda Pública, bastando a indicação do valor que entende correto quando se alegar excesso de execução (art. 535, § 2o, CPC), é irrelevante a apresentação dos cálculos em sede recursal, não configurada inovação recursal ou supressão de instância.
4. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, embora o agravante não tenha relacionado nome e endereço dos advogados dos agravados, não há prejuízo à análise do agravo de instrumento, porquanto é possível ter acesso às referidas informações por meio de consulta à autuação do recurso.
5. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, impondo que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC seja utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. 5.1. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. 5.2 Desse modo, diversamente do que alegado pelo DF, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.